Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado por UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo. Desta feita, faculto à recorrente suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator